Tribunal: TJMT
Processo: 1013004-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
RAI No 1013004.12.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEUZA DALILA DE BORBA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais no. 1001305-76.2020.8.11.0015, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Argumenta o agravante que, aportou aos autos em duas oportunidades documentação necessária para comprovar sua hipossuficiência financeira, tanto em razão de seu endividamento com empréstimos consignados, bem como pelas despesas mensais do Agravante, que detidamente fora comprovada mediante documentação válida para fins de comprovar o alegado.
Aduz que, o agravante tem como única fonte de renda o seu benefício previdenciário n. 137.173.226-1, cujo valor é de pouco mais de um salário mínimo mensal e, não aufere qualquer outra renda, de modo que conforme se depreende da consulta junto ao site da Receita Federal, não realiza declaração de imposto de renda.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade judiciária.
É a síntese.
Decido.
Para concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pelos documentos acostados aos autos, se evidenciam, prima facie, as presenças daqueles requisitos, principalmente quanto ao risco de dano grave, de difícil reparação, tendo em vista que o juiz concedeu prazo sob pena de indeferimento da inicial.
Ademais, não se deve confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos, para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.
Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos (ID’s.46930478 à 46930481) tem-se que demonstram a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada.
Ante o exposto, defiro a suspensão os efeitos da decisão hostilizada, até pronunciamento final deste Agravo.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator